Tribunal: TJDFT
Processo: 0720266-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. ARTIGO 5o. INDIVÍDUOS CONDENADOS POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. BENEFICIÁRIOS CONTEMPLADOS NOS ARTIGOS 1o AO 6o DO DECRETO PRESIDENCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 5o do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
2. Conforme interpretação teleológica, verifica-se que o Decreto n° 11.302/2022 tem como finalidade contemplar os indivíduos que se enquadram nas hipóteses previstas em seus artigos 1o ao 4o e 6o, além de todas as pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
3. A análise do pedido de indulto(total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência. Precedentes do STJ.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.